Tribunal: TJSP
Processo: 0004027-84.2013.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC - Alterações da Lei no 14.230/21, que se aplicam ao caso em análise, ante a ausência de trânsito em julgado – Tema no 1.199 do STF – Adequação do julgado anteriormente prolatado para julgar improcedente a ação.